Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723189-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BERENICE DE MELLO CAMARGO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVI. BANCO DO BRASIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFEITOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. HORAS-EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Embora o pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria relacione-se com a condenação do patrocinador ao pagamento de horas-extras habituais, não há reprodução da ação proposta no juízo especializado, motivo pelo qual não há que se falar em coisa julgada. 2. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos. 3. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática. 4. Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra ao mesmo tempo, reconhece-se a possibilidade de compensação entre os valores a serem recebidos com a revisão do benefício de complementação da aposentadoria e eventual complemento a ser pago pela autora para recomposição da reserva matemática. 5. O Benefício Especial Temporário possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas-extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado. 6. A mora e a condenação em honorários advocatícios são consectários legais do julgamento de procedência da pretensão inicial. 7. O banco possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias à autora. 8. A reserva matemática é composta por contribuições da participante e da patrocinadora, de acordo com o regulamento do plano. Determinar que apenas uma delas arque com todos os aportes, provoca o enriquecimento sem causa da outra. 9. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas. No mérito, recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que não foi garantido a limitação da condenação à reserva matemática proporcional à sua cota patronal. Defende a necessidade de observância do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028